Tribunal: TJMT
Processo: 1059565-86.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. FGTS. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA NA ORIGEM. SENTENÇA MATINDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A coisa julgada se aperfeiçoa quando se repete ação idêntica anteriormente ajuizada e já transitada em julgado. A identidade entre as ações deve ser tríplice, isto é, mesmas partes, causa de pedir e pedido. Constatados os mesmos elementos identificadores da causa entre os processos, a coisa julgada deve ser decretada. 2- No caso, identificada a reclamação nº 1000190-37.2022.8.11.0019, anteriormente distribuída (24/5/2022), na qual se pretende o mesmo benefício aqui defendido. 3- O comportamento do Recorrido, em reeditar demanda já julgada, revela deliberada alteração da verdade dos fatos com único objetivo de alcançar eventual benefício processual, atitude caracterizadora da litigância de má fé que, no caso, merece pronta reparação pelo Poder Judiciário com aplicação das penalidades daí decorrentes. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059565-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CLYLAINE DA GUIA SILVA - CPF: 037.651.981-96 (RECORRENTE), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 597.115.232-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024